Tribunal: TJBA
Processo: 8007499-78.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8007499-78.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: MARIA ANISIA VIEIRA TORRES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar execuções individuais oriundas de título coletivo, incluindo as oriundas de ação mandamental, determinando a remessa dos autos à primeira instância. A parte embargante pleiteia a modulação dos efeitos da decisão com base no estado processual da execução individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em especial omissão, que justificaria a modulação pretendida pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC e a doutrina amplamente consolidada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente a tese da parte, assentando que compete aos relatores, individualmente, modular os efeitos do reconhecimento da incompetência, conforme deliberado no julgamento do Agravo Interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1.

No caso concreto, a execução individual da parte embargante já foi objeto de decisão de mérito, o que inviabiliza a modulação pretendida, sendo descabida a alegação de omissão.

A remessa dos autos ao juízo de primeiro grau não implica afronta à autoridade da decisão colegiada, tampouco autoriza reexame do mérito por instância inferior, inexistindo, assim, qualquer vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A modulação dos efeitos do reconhecimento da incompetência compete ao relator, nos termos do acórdão embargado, sendo inviável quando a execução individual já foi decidida por decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos este
recurso interno de embargos de declaração
n.
8007499-78.2023.8.05.0000
,
em que figuram como embargante o
MARIA ANISIA VIEIRA TORRES
e embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bah
ia, por unanimidade
,
em não conhecer
e rejeitar o integrativo
, nos termos do voto do relator.

Salvador,